Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-71.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO n. 8000197-71.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO Procurador: ANDERSON BATISTA ROSÁRIO AGRAVADA: ANA CLÁUDIA OLIVEIRA LIMA Advogado: JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO SEM INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. O PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DO SERVIDOR. GRATIFICAÇÕES POR ESCOLARIDADE. DESTACAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO NA FORMATAÇÃO DOS CONTRACHEQUES. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n. 8000197-71.2022.8.05.0084, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.